Tribunal: TJBA
Processo: 8016254-16.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8016254-16.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS Procurador: APELADO: MANOEL JOSÉ DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO DO EXECUTADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INTIMAÇÃO REGULAR DO EXEQUENTE. INÉRCIA DO MUNICÍPIO APELANTE. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES MÍNIMAS QUE VIABILIZEM A CITAÇÃO VÁLIDA. ARTIGOS 319, INCISO II, 321 E 485, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. LEI N. 6.830/80, ARTIGO 1º. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO FUNDAMENTO LEGAL DA SENTENÇA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8016254-16.2022.8.05.0004, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.